Tribunal: TJPA
Processo: 0087015-62.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, atravÃ©s do Auto de reconhecimento, declaraÃ§Ãμes da vÃtima e testemunha, proferidas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Possibilidade. Apesar de ter fixado-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, ao valorar as circunstÃ¢ncias do artigo 59, do CP, o magistrado nÃ£o considerou concretamente nenhuma como desfavorÃ¡vel, razÃ£o pela qual, em virtude da falta de fundamentaÃ§Ã£o, reduzo a pena base aplicada, para o seu mÃnimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA â ProcedÃªncia. Deve ser excluÃda a majorante disposta no artigo 157, Â§2Â°, I, do CP, uma vez que a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benÃ©fica ao apelante, deve retroagir para excluÃ-la, razÃ£o pela qual reduzo o patamar de 3/8 aplicado pelo juÃzo a quo, para 1/3, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (trÃªs) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa. Portanto, o regime compatÃvel para seu cumprimento Ã© o semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovada pelos depoimentos da vÃtima e testemunha, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ MARIA BATISTA DOS SANTOS FILHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0087015-62.2015.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO -

APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através do Auto de reconhecimento, declarações da vítima e testemunha, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade. Apesar de ter fixado-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao valorar as circunstâncias do artigo 59, do CP, o magistrado não considerou concretamente nenhuma como desfavorável, razão pela qual, em virtude da falta de fundamentação, reduzo a pena base aplicada, para o seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - Procedência. Deve ser excluída a majorante disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, uma vez que a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual reduzo o patamar de 3/8 aplicado pelo juízo
a quo,
para 1/3, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Portanto, o regime compatível para seu cumprimento é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Improcedência. Devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunha, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ MARIA BATISTA DOS SANTOS FILHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0087015-62.2015.8.14.0051
R e l a t ó r i o

JOSÉ MARIA BATISTA DOS SANTOS FILHO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 02 de novembro de 2015, o ora denunciado, em concurso com outro individuo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu um aparelho celular, marca Samsung/Galaxy, pertencente a vítima Cristiane de Sousa Ferreira.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou José Maria Batista dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão das qualificadoras do emprego de arma, por se tratar de arma branca e do concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento recursal, apenas para excluir a causa de aumento especial do uso de arma e passar a considera-la como desfavorável, quando da análise das circunstâncias judiciais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, tão somente, para que seja retirada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, I, do CP, pela
novatio in melliys,
devendo ser realizada uma nova valoração das circunstâncias judiciais, para que a partir daí, seja possível aplicar ao apelante uma pena proporcional e razoável ao delito.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Reconhecimento (fl.07-IPL), aliado aos depoimentos acostados nos autos, das testemunhas e em especial a palavra da vítima, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Cristiane de Sousa (fls. 31/32), declarou que estava sentada, com sua irmã e três crianças, próximo a uma sorveteria, quando a moto parou próximo e pensou que os motoqueiros fossem comprar sorvete, porém, o que estava atrás pulou em cima da sua cunhada, com a faca no pescoço dela, pedindo para passar o celular, que ele pegou o celular de uma das crianças, subiu na moto e foi embora.

A testemunha Gerlândia Mata (fls. 31/32), declarou que estava sentados, quando de repente chegaram dois indivíduos na moto e ele pulou já com a faca no seu pescoço, posteriormente puxou o celular da mão de sua filha que estava sentada e foi embora, que reconheceu o apelante quando apareceu na televisão.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, pois é sabido que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em reconhece o autor do crime e descreve sem qualquer dúvida o fato.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Por outro lado, porém, deve ser acolhido o pleito alternativo em relação a fixar a pena base no mínimo legal, pois apesar de ter fixado-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao valorar as circunstâncias do artigo 59, do CP, o magistrado não considerou concretamente nenhuma como desfavorável, veja:
¿(...) A culpabilidade do acusado é média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 67 e consulta no sistema de acompanhamento processual-Libra (Súmula n° 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências são favoráveis, na medida em que as ofendidas recuperaram seus bens, no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituosos,¿

Assim, pela falta de fundamentação, reduzo a pena base aplicada, para o seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, deve ser excluída a majorante disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, uma vez que a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual reduzo o patamar de 3/8 aplicado pelo juízo
a quo,
para 1/3, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Por outro lado, deve ser mantida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois devidamente comprovada pelas declarações da vítima e testemunha, conforme anteriormente transcrito.

Portanto, como a pena estabelecida restou reduzida para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o regime compatível para seu cumprimento é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA